Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000897-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE CARVALHO ALVES - CPF: 262.437.448-50 (AGRAVANTE), COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CNPJ: 33.050.196/0217-70 (AGRAVADO), PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO - CPF: 144.887.638-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANÁLISE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERGADA - PLEITO PELA EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO – AGUARDO DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE – MATÉRIA CONTROVERTIDA – INSURGÊNCIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão combatida postergou a análise da matéria diante da necessidade de angularização com apresentação de defesa prévia, assim, por se tratar de matéria controversa, não sendo evidenciada maior urgência, a postergação da análise do pedido de tutela antecipada deve ser mantida, e não pode ser apreciada neste momento sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020